Tribunal: TJMT
Processo: 1034189-85.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034189-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JANAINA URIAS MARTINS - CPF: 012.043.823-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Verificando que o valor da multa aplicada se revela desproporcional à gravidade dos fatos verificados, imperioso é o provimento do recurso, com a sua redução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034189-85.2017.8.11.0041

APELANTE:
RENAULT DO BRASIL
S.A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renault do Brasil
S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1034189-85.2017.8.11.0041,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0114- 013.586-4. Condenou, ainda, a parte Autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que, ajuizou a ação retro mencionada objetivando a anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), proveniente nos autos do processo administrativo instaurado após reclamação de consumidor que relatou que, ao adquirir o veículo Sandero Stepway por meio da concessionária Buritis, foi surpreendido ao verificar que o aro da roda do estepe era de tamanho 14’’, quando as rodas de tráfego do automóvel eram de aro 16”.

Sustenta a nulidade da decisão administrativa por não estar devidamente fundamentada, uma vez que a diferença do aro do estepe par aas demais rodas do veículo é autorizada pelo CONTRAN, cujas normas devem ser seguidas antes de colocar o estepe no automóvel, as quais, se não cumpridas, podem gerar duras penalidades, não podendo o PROCON afirmar que o produto não é seguro.

Aduz que, é autorizado por legislação pontual o uso de estepe de outro diâmetro, situação que é trazida por alertas do manual do proprietário e até mesmo diretamente no estepe, estando os atos da RENAULT em perfeita consonância com a legislação em vigor, com as orientações e determinações do CONTRAN.

Esclarece que, jamais anunciou ou ofereceu à parte Reclamante veículo com estepe exatamente igual às rodas já instaladas (pois, com todo o respeito, o estepe não é uma 5ª roda, mas mero acessório provisório até se chegar a uma oficina para reparos ou substituição da roda principal), de sorte que não houve publicidade enganosa ou com informação falsa ou deficitária. Não fosse isso, é importante destacar que a diferença entre estepe e outras rodas é prática comum no ramo automobilístico, sendo de conhecimento público essa situação, já que reiteradamente divulgada pela mídia especializada.

Assevera, também, a existência de cerceamento de defesa no processo administrativo, pois, ao apresentar defesa administrativa, requereu a realização de prova pericial, contudo, referido pedido foi indeferido, tendo julgado o feito com declarações unilaterais.

Pontua que, a decisão administrativa carece de fundamentação, haja vista que impôs um apenamento de elevada monta baseado em meras informações unilaterais e sem qualquer respaldo técnico e, pior, impedindo a Recorrente de produzir a prova pericial que, consoante comprovado, era imprescindível para atestar a eventual possibilidade de tal imposição.

Por fim, defende a desproporcionalidade da multa aplicada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), frente ao suposto dano do consumidor.

Dessa forma, pugna pela concessão de efetivo ativo, para o fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da demanda, anulando-se o ato administrativo que aplicou a multa; alternativamente, seja reduzido o valor da multa, respeitando os princípios da razoabilidade e da legalidade.

A certidão de Id. 61158996 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 61158998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (Id. 72837955).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renault do Brasil
S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1034189-85.2017.8.11.0041,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0114- 013.586-4.

Inicialmente, considerando que o feito se encontra maduro para julgamento, o pedido de liminar resta prejudicado.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado o Processo Administrativo retro mencionado, decorrente de reclamação de consumidor que relatou ter adquirido um automóvel novo Sandero Stepway em 27-11-2013, pelo valor de R$ 44.240,00, contudo o aro do estepe do veiculo é de 14”, diferente das demais rodas que são 16” e mesmo em contato com a Reclamada, não obteve esclarecimentos ou troca do referido item.

A Recorrente apresentou Informações Preliminares em 16-12-2014 (Id. 61157472 – pág. 10), requerendo a realização de prova pericial para comprovação de que não há dano no veículo, muito menos a impossibilidade de seu uso pleno.

Após a realização da audiência realizada em 15-2-2015, foi oportunizada a apresentação de defesa escrita, prazo este que a Recorrente não cumpriu, haja vista na decisão administrativa considerar que (...)
A reclamada RENAULT DO BRASIL S.A, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo, não apresentando defesa.

Ao proferir decisão administrativa, o referido requerimento de prova pericial não foi apreciado pela autoridade julgadora, contudo restou consignado na decisão que (...)
cabia as reclamadas demonstrar de forma inequívoca que a consumidora
foi previamente cientificada
(ou seja, antes da aquisição do veículo), de que o estepe possuía tais limitações, tudo em atenção aos já mencionados princípios (da vulnerabilidade, da garantia de adequação, da boa-fé e da informação)
, aplicando multa à Apelante, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id. 61157473 - Pág. 47).

Contra a decisão, foi apresentado recurso administrativo, que foi desprovido, também, sem adentrar na necessidade ou não da realização da prova pericial, constando apenas que
(...) ademais, todas manifestações da Recorrente foram apreciadas, porém, entendidas como insuficientes para desconfigurar as infrações apontadas
(Id. 61157474 - Pág. 72).

Pois bem.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que, a parte Autora foi devidamente notificada para comparecer à audiência e prestar informações acerca da reclamação feita pelo consumidor, apresentando impugnação, e, posteriormente, foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa retro mencionada.

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa, ora discutida, foi fundamentada nas provas constantes dos autos e, ainda, foi oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

Nessa quadra, a referida decisão está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Ademais, imperioso consignar que não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial seja despicienda para o deslinde da lide administrativa, uma vez não demonstrada a necessidade de tal prova, nos moldes do art. 37, § 1º, do Decreto 2181/97, como ocorre no presente caso.

Isso porque, a multa decorreu da ausência de informação ao consumidor quanto ao tamanho do estepe, sendo desnecessária a demonstração de que não há dano no veículo, muito menos a impossibilidade de seu uso pleno.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/RJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. ART. 1.012 DO CPC. PERDA DE OBJETO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL INFERIOR AO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. MÉRITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL DESNECESÁRIA
. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DE QUANTIA QUE OBEDECE AOS CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 57 DO CDC. LEI ESTADUAL 6.007/2011. PROPORCIOPNALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1- Trata-se de ação anulatória de ato administrativo emanado pelo Procon/RJ que institui sanção pecuniária em decorrência de violação às normas consumeristas.

2- Preliminarmente, vale consignar que a apelação é, em regra, dotada de efeito suspensivo, a não ser que se verifique alguma hipótese do art. 1012, § 1º, do CPC, o que não se tem nos autos. Ademais, para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário, mister que o valor do seguro garantia judicial ou fiança bancária cubra o valor do débito, acrescido de 30%, conforme precedentes do C. STJ, o que não se tem nos autos.

3-
No mérito, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta em razão do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no bojo do processo administrativo. A necessidade de prova pericial deve ser demonstrada quando os fatos puderem ser provados por outro meio de prova, como o documental. A prova pericial não é imprescindível, nos moldes do art. 37, § 1º, do Decreto 2181/97.

4- O Procon é autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e possui o poder de polícia de fiscalizar e aplicar sanções na forma da lei. Ao Judiciário é vedado invadir o mérito administrativo consistente no juízo de conveniência e oportunidade acerca da sanção aplicada.

5- O arbitramento da quantia a título de multa levou em consideração os critérios legais fixados no art. 57 do CDC e na Lei estadual 6.007/2011, os quais servem de baliza para atestar a proporcionalidade segundo o juízo prévio do legislador. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 02171013420188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 25/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/2/2021). [Destaquei]

De outro giro, em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, a Apelante foi autuada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de reclamação de consumidor que relatou ter adquirido um automóvel novo Sandero Stepway em 27-11-2013, pelo valor de
R$ 44.240,00
, contudo, o aro do estepe do veículo é de 14”, diferente das demais rodas que são 16”.

Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, se perfazendo em valor muito superior ao bem adquirido e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO,

I - (...).

IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-1-2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I- (...) O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70081826638, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-8-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO A REGRAS PROTETIVAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RA-ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...).
A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a ausência de vantagem auferida, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível Nº 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/9/2017). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, devendo arcar o Estado com honorários advocatícios de 10% sobre o valor excluído da condenação, ficando a parte autora responsável por 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente da multa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Apelação Cível nº
1034189-85.2017.8.11.0041

Apelante:
Renault do Brasil
S.A

Apelado: Estado de Mato Grosso

PEDIDO DE VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O mote do pedido de vista tem como ponto central o valor da multa administrativa fixada pelo Procon em decorrência da ausência de informação ao consumidor quanto as características do estepe - conjunto pneu/roda sobressalente - do veículo adquirido.

O valor a que refiro é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia esta mantida pelo Juízo de piso.

A digna relatora proveu em parte o recurso, tão somente para reduzir a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor da sanção, sob o fundamento de que a quantia inicialmente fixada pelo Procon é incompatível com a conduta da Apelante e não observou os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Visitando os autos, verifica-se que o Processo Administrativo F.A. nº. 0114- 013.586-4 foi instaurado pelo Procon após reclamação de Janaina Urias Martins, consumidora que alegou ter sido enganada pela Apelante ao comprar um veículo Sandero Stepway sem ter sido informada de que, diferentemente das rodas aro 16”, o estepe era composto por roda aro 14”.

Primeiramente, pertinente consignar que os PROCONS são órgãos que atuam em âmbito local, exercendo atribuições previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2181/97, incumbindo-lhes a defesa dos direitos do consumidor em caso de falhas e vícios na prestação de serviços, bem como a avaliação da ocorrência de eventual infração consumerista, com a consequente aplicação da penalidade cabível.

Por estas razões, como bem consignou a douta Relatora, a análise da decisão administrativa, pelo Poder Judiciário, restringe-se a legalidade do ato e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem adentrar no mérito administrativo.

Pois bem. A Resolução nº 14, de 06/02/1998, do Conselho Nacional de Trânsito, dispõe ser equipamento obrigatório para a frota de veículos em circulação a “roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso”.

De fato, inexiste normativa específica sobre o tamanho do conjunto sobressalente. Contudo, antes de equipar um veículo com o estepe temporário, os fabricantes realizam testes de homologação e são submetidos a certificação pelo Inmetro, conforme previsto na Resolução 540 do Contran, que dispõe sobre o conjunto roda/pneu sobressalente de uso temporário e sistemas alternativos. Confira-se:

Art.3º O diâmetro externo do conjunto roda e pneu sobressalente deve ser igual ao do conjunto rodas e pneus rodantes.

Parágrafo único.
O diâmetro de que trata o
caput
deste artigo poderá sofrer variação desde que, a montadora garanta, no processo de homologação, que o conjunto roda pneu sobressalente não afeta a segurança do veículo
quanto a:

a) dirigibilidade em função do equilíbrio estático e dinâmico;

b) capacidade máxima de tração do veículo;

c) capacidade de carga do veículo;

d) velocidade estabelecida para o conjunto sobressalente.

Anexo I (...)

2. DEFINIÇÕES (...)

2.6 Pneu sobressalente de uso temporário Pneu desenvolvido especificamente para ser diferente de um pneu normal e destinado apenas ao uso temporário sob condições restritas de dirigibilidade;

(...)

2.14.1 Tipo 1 Conjunto sobressalente em que o pneu é de uso temporário, conforme a definição do subitem 2.6;

(...)

3. ESPECIFICAÇÕES E ENSAIOS (...)

3.1. Generalidades

3.1.1.
Os pneus, destinados a fazer parte de um conjunto sobressalente de uso temporário, definidos no item 2.14, devem ser certificados, compulsoriamente, e registrados no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

Ocorre que, a despeito de inexistir ilegalidade no fornecimento de estepe com dimensões diversas do conjunto de rodagem, o que ensejou a imposição da sanção administrativa à ora Apelante foi a ausência de comprovação da efetiva cientificação da consumidora quanto as diferentes características do conjunto sobressalente e respectivos cuidados necessários na direção com estepe de uso temporário.

Neste aspecto, embora não haja ilegalidade na decisão administrativa, houve excesso na fixação da multa.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê o cabimento da multa como sanção administrativa, a ser graduada, conforme artigo 57 do CDC, de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já o Decreto Federal n° 2.181/97 disciplina que:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº. 8.078, de 1990.

Assim, embora cabível a fixação de multa, o seu valor não pode prevalecer, porquanto
não se mostra razoável e tampouco proporcional, à luz dos parâmetros constantes no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, saliente-se não serem raros os casos em que empresas são multadas em valores astronômicos, flagrantemente desproporcionais, em razão de condutas isoladas, de baixíssima gravidade, alcance e potencial ofensivo, como no presente caso, o que impõe a redução do valor da penalidade, haja vista sua patente desproporcionalidade e desarrazoabilidade.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – DECLARADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES – RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MULTA – PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL – ART. 1.013, § 1º, DO CPC – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico com o fito de proteger os interesses dos consumidores, sendo vedado ao Judiciário adentro ao mérito administrativo e apreciar a conveniência e oportunidade do ato, matéria afeta apenas ao administrador.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

Assim, configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem foi auferida em decorrência do fato
. (N.U 1036425-10.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). (negritei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSENTE NULIDADE - VALOR - DESPROPORCIONALIDADE - DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO.

1. Considerando que todas as fases do processo administrativo, conforme definição do Decreto Federal 2.181/1997, foram observadas, não existe violação ao princípio do devido processo legal.

2.
Apesar de critério legítimo, a estimativa do porte econômico da empresa não pode ser o único parâmetro considerado para a dosimetria da pena, pois a gravidade da infração e a vantagem auferida são elementos de igual relevância para a apuração do valor da multa.

3. Sendo certo que a multa deve guardar relação com a gravidade da infração, é necessário que se sejam contempladas as circunstâncias atenuantes para o cálculo da penalidade administrativa.

4. Reconhecido, pois, o excesso e desproporcionalidade no valor da penalidade administrativa frente às circunstâncias do caso concreto e os parâmetros legais aplicáveis, a multa deve ser, de fato, reduzida, sem que isso implique desmerecer o imprescindível caráter inibitório e sancionatório do qual se reveste qualquer penalidade administrativa." (Apelação Cível 1.0024.14.307410-2/002, Relator Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020) (negritei).

Diante disso, sem olvidar seu caráter inibitório e sancionatório, tem-se que a multa aplicada é por demais excessiva e desproporcional ao caso concreto, em que não se vislumbra o apontamento de qualquer dano causado à consumidora ou à coletividade e nenhuma vantagem auferida pela fornecedora, ora Apelante.

Além disso, a decisão do Procon esclarece que fixou a multa administrativa
por estimativa
e
conforme a condição econômica do ofensor
(id. 61157473), ignorando os critérios da gravidade da infração e a vantagem auferida, inexistentes no caso, o que culmina por caracterizar enriquecimento sem causa da parte ofendida, em detrimento do empobrecimento do ofensor, assim entendido como diminuição da sua capacidade econômica.

Nestas circunstâncias, é pertinente a redução da multa administrativa, mas, com a devida venia, não nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora, mas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para atender às finalidades pedagógica e repressiva da sanção administrativa imputada à Apelante.

Feitas estas considerações, divirjo em parte da eminente Desembargadora Relatora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Des. Márcio Vidal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021